Tribunal: CARF
Processo: 10715.728046/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.728046/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.009 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ENTERPRISE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/11/2007, 21/11/2007
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR
PELA
INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO SISTEMA
MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação aos argumentos sobre
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso para exonerar a
Recorrente da multa aplicada.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.728046/2012-36
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.009 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.728046/2012-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata-se de Auto de Infração, no valor de R$ 15.000,00, em razão do
descumprimento da obrigação acessória concernente à prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/2003.
2. Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 25/27),
diversos conhecimentos de carga ali descritos, com suas respectivas datas de chegada,
voos, Termos de Entrada e quantidades de volumes, foram transportados por empresa
transportadora nacional habilitada, autorizada, no Siscomex Trânsito pelo importador
ou pelo consignatário indicado no conhecimento, conforme previsão no art. 8o, I, "d",
da IN SRF no 248/2002, para o Aeroporto Internacional do Galeão, provenientes do
Aeroporto Internacional de Viracopos, através das respectivas DTA - E.C. Os
referidos conhecimentos de carga ("houses"), discriminados na tabela abaixo, foram
informados no Sistema Siscomex Mantra após 2 horas da chegada do veículo
transportador, no Aeroporto Internacional do Galeão, gerando a indisponibilidade 24 -
CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do Siscomex
Mantra (fls. 24/57), em violação ao art. 8o, da IN SRF no 102/94.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Cientificada pessoalmente da autuação em 05/11/2012 (fls. 24), a Impugnante
protocolou sua peça impugnatória em 30/11/2012, às fls. 49/53, alegando, em síntese,
que:
3.1. a impugnante é agente de carga, não tendo realizado seu transporte, nem
seu transbordo, e sim a Transportadora que foi indicada nos conhecimentos de
transporte;
3.2. a impugnante não tem capacidade técnica nem habilitação junto ao sistema
SISCOMEX TRÂNSITO para fazer a inserção da chegada das mercadorias, nos
termos da legislação vigente, especialmente a Instrução Normativa da SRF 102/94 e a
Instrução Normativa da SRF 248/02;
3.3. a própria IN SRF 248/02 estabelece que somente os agentes habilitados no
SISCOMEX TRÂNSITO podem prestar as informações sobre o trânsito aduaneiro,
pelo que a impugnante não é sujeito passivo da obrigação tributária, uma vez que não
pode operar no sistema;
3.4. consoante § 3o do art. 9o da IN SRF 248/02, "somente as empresas aéreas
nacionais serão habilitadas a operar trânsito aduaneiro por via aérea";
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.009 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.728046/2012-36

3.5. o auto de infração é nulo de pleno direito, uma vez que a impugnante não
tem capacidade para ser agente habilitada e autorizada, não podendo praticar os atos
mencionados e descritos no Auto de Infração, requerendo, assim, a anulação do Auto
de Infração e o cancelamento do débito fiscal a que ele se refere.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 29/10/2020,
apresentando o Recurso Voluntário em 04/11/2020, para o qual pediu o total provimento para
que seja reconhecida a sua ilegitimidade, bem como para que seja declarada a incidência da
denúncia espontânea e nulidade da multa confiscatória, em conformidade com o exposto no
Artigo 150 da Constituição Federal.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Todavia, em razão da incidência da Súmula CARF no 21, conheço parcialmente do
recurso, não conhecendo com relação aos argumentos sobre a inconstitucionalidade da multa
aplicada.
2. Do objeto deste litígio
Versa o presente processo de auto de infração lavrado para cobrança de multa por
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e nos prazos
estabelecidos pela RFB, conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei
no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O Auto de Infração tem por objeto as informações relativas aos seguintes
conhecimentos de transporte:

1 SÚMULA CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.009 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.728046/2012-36

Considerou o ilustre Auditor Fiscal que o agente desconsolidador de carga
apresentou intempestivamente as informações sobre veículo ou carga com destino ao Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro, referente ao prazo de 02 horas previsto nos art. 4o, § 3o., II e art.
8o, caput, da IN RFB 102 de 1994, conforme obrigação acessória prevista no art. 4o, caput, do
mesmo Diploma Legal.
Em síntese, as informações foram prestadas nos seguintes prazos:

Como acima mencionado, o lançamento de ofício contestado teve por motivação
as informações prestadas pelo transportador após a chegada do veículo no recinto alfandegado,
infringindo a previsão do artigo 4o da IN SRF no 102/1994, que assim previa:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que
tratam o parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam o § 3°
e o art. 8°. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.009 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.728046/2012-36

§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham
sido prestadas através de terminal de computador.
§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de quinze dias
seguintes ao da chegada do primeiro embarque. (sem destaques no texto original)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
(sem destaques no texto original)
Da análise do lançamento, conforme datas e horários relacionados acima, verifica-
se que não há registros anteriores ao prazo previsto pelo caput do art. 4o da IN SRF 102/1994.
Com isso, é incontroverso que as informações foram prestadas no SISTEMA
MANTRA fora do prazo estabelecido no dispositivo legal transcrito.
A impugnação da autuada foi julgada improcedente pela 10a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos,
manteve o crédito tributário exigido.
Apresentado Recurso Voluntário, inicialmente passo à análise sobre a
responsabilidade da Recorrente enquanto agente de cargas.
3. Da ausência de responsabilidade do Agente de Cargas
A Recorrente tem por objeto social o agenciamento de carga aérea, marítima e
rodoviária.
O Agente de Carga é um prestador de serviços logísticos que, em nome do
importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria, consolida ou desconsolida
cargas e presta serviços conexos (art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966).
Argumentou a defesa que o sistema MANTRA-SISCOMEX não permite o acesso
simultâneo e prestação de informação provisória, a exemplo do que ocorre com o sistema
SISCOMEX-CARGA, acessado através do sistema MERCANTE para prestação de informações
de operações realizadas por via marítima.
A IN SRF no 102/94 regulamenta o SISTEMA MANTRA nos seguintes
termos:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.009 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.728046/2012-36

I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
I - a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus
representantes legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e
III - outros, no interesse da SRF, a serem por ela definidos. (sem destaque no texto
original)

Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA,
pelo transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
I - da identificação de cada carga, do veículo transportador e do correspondente
documento de trânsito aduaneiro;
II - da localização da carga no aeroporto de chegada do trânsito;
III - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final,
no exterior.
§ 1o As informações sobre carga procedente de trânsito aduaneiro serão apresentadas à
unidade da SRF que jurisdiciona o local de chegada da carga e registradas prêvia ou
posteriormente à chegada do veículo.
§ 2° A carga de que trata o "caput" deste artigo será obrigatoriamente armazenada,
exceto se for objeto de remessa expressa prevista no artigo 18 da Instrução Normativa
SRF no 21, de 24 de março de 1994.
§ 3o O registro deverá ser encerrado no prazo máximo de duas horas após a chegada
efetiva do veículo.
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, qualquer alteração ou inclusão
de dados sobre a carga somente será aceita após sua validação pelo AFTN.
§ 5o Tratando-se de comboio, o prazo de que trata o parágrafo anterior será contado a
partir da data de chegada do último veículo. (sem destaque no texto original)

Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas
após o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.009 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.728046/2012-36

transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014) (sem destaque no texto original)

Art. 9o O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando carga sob
regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso, pelo transportador
ou pelo beneficiário do regime de trânsito, na unidade local da SRF, no momento de sua
chegada, cabendo-lhe, simultaneamente, a entrega à fiscalização aduaneira dos
manifestos e dos respectivos conhecimentos de carga e, quando for o caso, dos
documentos de trânsito aduaneiro.
Conforme se depreende dos dispositivos acima, as informações devem ser
prestadas pelo transportador ou pelo desconsolidador, sendo imprescindível que o
desconsolidador tenha acesso ao SISCOMEX-MANTRA. E o parágrafo 2o do artigo 8o
estabelece que, enquanto não implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no SISTEMA MANTRA é do
transportador.
Cumpre esclarecer que não obstante a redação do §2o do art.8o, da IN SRF
no102/74 ter sido incluída pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, ou seja, posteriormente
aos fatos geradores deste litígio, tal norma deve ser aplicada retroativamente, a teor do artigo
106, II, do Código Tributário Nacional2.
Com isso, não há como exigir do desconsolidador a inserção de informações em
sistema para o qual não lhe foi concedido acesso por meio de função específica, motivo pelo qual
a penalidade decorrente da infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966 deve recair sobre o transportador, na forma prevista pelo § 2o do
art.8o, da IN SRF no102/74.
Neste sentido já decidiu este Colegiado, a exemplo da decisão abaixo
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSEQUÊNCIA
Não há previsão legal que determine a extinção do processo administrativo, com
cancelamento do lançamento de ofício, em razão da inobservância do prazo de 360 dias
previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11

2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.009 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.728046/2012-36

Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema. (Acórdão n.o 3402-009.284 – PAF
no 10715.729516/2012-89 - Relator: Conselheiro Pedro Sousa Bispo – Sessão de 25
de outubro de 2021)
No mesmo sentido, em sessão ocorrida no dia 23 de agosto de 2023, foi proferido
o v. Acórdão no 3402-010.914, de relatoria do Ilustre Conselheiro Carlos Frederico Schwochow
de Miranda.
Diante de tais razões, deve ser excluída a responsabilidade da Recorrente sobre a
infração objeto do auto de infração em análise.
Por fim, considerando o necessário cancelamento da autuação por ausência da
infração imputada à Recorrente, resta prejudicada a análise dos demais argumentos de defesa.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
com relação aos argumentos sobre a inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dou provimento
para exonerar a Recorrente da multa aplicada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 196
DF CARF MF
Original